Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-52.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004758-52.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA SILVA SANTOS - CPF: 020.513.153-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM GONARTROSE EM JOELHO DIREITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM O DIAGNÓSTICO. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE QUE AGUARDA HÁ MAIS DE UM ANO PELA CIRURGIA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a autora, aguarda há mais de 01 (um) ano pela realização de procedimento cirúrgico

ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO, bem como comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal procedimento, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, requer que os Reclamados sejam condenados na obrigação de fazer, consistente na realização de cirurgia de Artroplastia Total do joelho direito, por ser portadora de gonartrose severa (CID M17), com comprometimento importante da articulação femoro-tibial lateral, deformidade em valgo, crepitação femoro-patelar, edema, redução da amplitude de movimentos, déficit de força e impotência funcional.

Argumenta que sente dores intensas na região afetada, motivo pelo qual fica a maior parte do tempo deitada, e que de tanto forçar para se locomover sua perna foi enviesando. Aduz ainda que quando precisa se locomover para atividades diárias simples, como ir ao banheiro, necessita do uso de muletas, bem como que desenvolveu quadro de depressão ante a situação degradável e indigna que vive no momento.

Informa que o tratamento para patologia que acomete a Requerente é o procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO, o qual foi solicitado em 30/11/2020 (AIH ID nº. 60219723). Todavia, o Sistema de Saúde só inseriu a paciente no sistema de regulação SISREG III em 29/06/2021 (espelho SISREG III ID nº 60220350), ou seja, a paciente mesmo que acometida por uma doença crônica e degenerativa só “entrou na fila de espera” após 07 (sete) MESES da solicitação do procedimento cirúrgico.

Sustenta que no Plano de Retomada das cirurgias eletivas – MAIS MT CIRURGIAS - apresenta ELETIVA ESSENCIAL (devendo ser realizadas entre 3 a 8 semanas) e ELETIVAS NÃO-ESSENCIAIS (que podem aguardar além de 3 meses). Todavia, mesmo requerendo a intimação dos recorridos para providenciarem a revisão, de forma cautelosa, para indicar qual caráter é o indicado para o tratamento da paciente (ID n.º 61525663), e com o deferimento do petitório (ID n.º 61792192), esta aguarda até a presente data tal providência,

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões recursais.

O representante do Ministério Público, em seu parecer oral, proferido na sessão de julgamento, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares;

Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico, assim o Munícipio de Lucas do Rio Verde
/MT
é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – IDOSA DIAGNOSTICADA COM BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL COM FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 358PM - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.(Apelação / Remessa Necessária 48714/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – IDOSA DIAGNOSTICADA COM COXARTROSE SEVERA À DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.(Apelação / Remessa Necessária 153670/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE ANGIOGRAFIA DOS VASOS CAROTÍDEOS E CEREBRAIS – IDOSO COM DIAGNOSTICO DE ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO CEREBRAL - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.(ReeNec 147705/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Pois bem. No presente caso, constato que a pretensão autoral esta amparada no disposto no artigo 196 da Constituição federal, bem como no artigo 7º da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013
”.

No caso em análise, a Recorrente possui 58 anos de idade (nascida em 14/07/1963), diagnosticada com GONARTROSE SEVERA (CID: M17) no joelho direito, com comprometimento importante da articulação femoro-tibial lateral, deformidade em valgo, crepitação femoro-patelar, edema, redução da amplitude de movimentos, déficit de força e impotência funcional. Necessita do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO.

De acordo com os laudos médicos juntados aos autos, a Recorrente está aguardando pelo procedimento cirúrgico desde o dia 30/11/2020 (id 113719051 – Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial), isto é, está aguardando o procedimento cirúrgico há mais 01 (um) ano.

No parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT consta a seguinte conclusão:

“1. Quanto à doença alegada: Paciente com artrose de joelho direito.

2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há a necessidade de artroplastia.

3. Quanto à urgência do procedimento
: trata-se de um caso crônico e degenerativo
. Procedimento eletivo”. (grifei)

Conforme conclusão acima juntada, consta no parecer do NAT que se trata de um caso “
crônico e degenerativo”.

Cabe ainda acrescentar que a Recorrente foi submetida à nova consulta médica, em 14/09/2021, sendo atestado pelo médico Dr. Paulo R. M. Júnior que a paciente apresenta GONARTROSE SEVERA (CID: M17) no joelho direito,
com dor e impotência funcional
, necessitando do tratamento cirúrgico de alta complexidade (id n. 113719089), sendo preenchido outro Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial.

Desta forma, no caso
sub judice
, restou comprovada a patologia da Recorrente, como também a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, aliado ao fato de que espera pelo procedimento cirúrgico desde a data de 30/11/2020, sendo que a demora desarrazoada acarreta risco à sua integridade física.

Portanto, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos, tendo em vista que demora desarrazoada acarreta risco à integridade física da paciente, a qual sente dor e impotência funcional, bem como evidenciada a incapacidade financeira da família para custear a cirurgia/tratamento, a meu ver, devem os Recorridos serem condenados na obrigação de fazer reclamada na inicial às suas expensas.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde,
no prazo de 30 (trinta) dias,

providenciarem a realização da cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO, sob pena de bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD, em montante suficiente para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022